Tribunal: TJES
Processo: 0000074-40.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000074-40.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TIAGO DELCIRA ANIZIO

RELATOR(A):

Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o acusado da imputação do crime de lesão corporal qualificada no contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06, com fundamento na insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP. A acusação sustenta que o réu teria agredido sua companheira com pauladas na cabeça e nas pernas, ocasionando hematomas, pleiteando a condenação com base nas declarações extrajudiciais da vítima, fotografias das lesões e depoimentos policiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica; e (ii) estabelecer se a retratação da vítima em juízo impede a formação de juízo condenatório seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As fotografias das lesões e o boletim de ocorrência não comprovam, de forma autônoma, que os ferimentos decorreram de agressão dolosa praticada pelo acusado, diante da dúvida quanto à origem das lesões.

A vítima apresentou, em juízo, versão substancialmente diversa daquela prestada na fase inquisitorial, afirmando que frequentemente sofria quedas em razão de embriaguez e que, em diversas ocasiões, atribuía equivocadamente ao acusado as lesões sofridas.

Os depoimentos dos policiais militares possuem natureza indireta quanto à dinâmica da suposta agressão, pois se limitaram a reproduzir as informações obtidas durante o atendimento policial.

O art. 155 do CPP veda a prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial sem confirmação judicial.

A divergência entre a prova judicializada e os elementos inquisitoriais gera dúvida razoável acerca da autoria e da dinâmica dos fatos, impondo a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

A proteção conferida pela Lei Maria da Penha não afasta a necessidade de produção de prova segura e judicializada para sustentar condenação criminal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº.: 0000074-40.2025.8.08.0047

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: TIAGO DELCIRA ANIZIO

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme relatório, trata-se de Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da sentença de Id nº 18680001, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES. O juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para
absolver TIAGO DELCIRA ANIZIO
da imputação do crime previsto no
artigo 129, § 13, do Código Penal
, com as implicações da
Lei nº 11.340/06
, fundamentando-se na insuficiência de provas para a condenação (art. 386, VII, do CPP).

Narra a denúncia (Id nº 18679571) que, no dia 30 de janeiro de 2025, o apelado ofendeu a integridade física de sua companheira, Indiana dos Santos Vieira, desferindo-lhe pauladas na cabeça e nas pernas, o que resultou em hematomas visíveis pelo corpo. Consta que o acusado, usuário de drogas, foi localizado em uma casa abandonada e, ao tentar fugir da abordagem policial, saltou de uma janela a quatro metros de altura, sofrendo escoriações no rosto.

Em suas razões recursais (Id nº 18680012), o
Ministério Público
pugna pela reforma total da sentença absolutória. Sustenta que a materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas pelo Boletim Unificado, fotografias das lesões e pelos depoimentos firmes dos policiais militares em juízo. Argumenta que a retratação da vítima em sede judicial, alegando não se recordar dos fatos por estar embriagada e atribuindo as lesões a quedas, não deve prevalecer sobre o depoimento detalhado prestado na fase inquisitorial, o qual é corroborado pelas demais provas.

A defesa, em sede de contrarrazões (Id nº 18680013), refuta os argumentos ministeriais e pleiteia a manutenção da sentença absolutória. Alega que o acusado nega a autoria e que a própria vítima confirmou em juízo o estado de embriaguez constante e a ocorrência de quedas acidentais, o que fragiliza o conjunto probatório e atrai a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A douta
Procuradoria de Justiça
, em parecer de Id nº 19180007, manifestou-se pelo conhecimento e
provimento do recurso
. Entende que o acervo probatório é robusto, destacando que a retratação judicial da vítima é comum em contextos de violência doméstica e que as fotografias juntadas aos autos demonstram lesões incompatíveis com meras quedas, ratificando a versão inicial de agressão por pauladas.

Presentes os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

O cerne da controvérsia reside na suficiência probatória para sustentar um decreto condenatório em face da retratação da vítima em sede judicial.

Compulsando os autos, embora constem o Boletim Unificado nº 57061898 e fotografias que registram hematomas no corpo da vítima, tais elementos, por si sós, não são capazes de certificar a materialidade delitiva no caso concreto. Isso porque
não houve a elaboração de laudo técnico pericial ou a juntada de qualquer documento médico que atestasse se as lesões da vítima são provenientes da prática do crime de lesão corporal (agressão)
ou se tratam-se apenas de eventuais quedas sofridas pela vítima enquanto embriagada, conforme a mesma narrou em juízo.

Diante da ausência de perícia para esclarecer o nexo causal, remanesce dúvida se os hematomas são fruto de ação dolosa do apelado ou de acidentes domésticos derivados do estado etílico da suposta vítima.

Narra a denúncia que, no dia 30 de janeiro de 2025, o apelado teria ofendido a integridade física de sua companheira, Indiana dos Santos Vieira, com pauladas na cabeça e nas pernas. Em sede policial (id. 18679569), a vítima foi enfática ao declarar:

“(...) Que nesta data, 30/01/2025 agrediu a declarante com pauladas na cabeça e nas pernas; Que não possui qualquer testemunha dos fatos ocorridos nesta data;(...)”

Todavia, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em audiência (id. 18680000), a vítima apresentou versão diametralmente oposta, atribuindo as lesões ao seu estado de embriaguez e negando a dinâmica narrada anteriormente:

“PROMOTORA: A senhora já foi na delegacia mais de uma vez?

INDIANA: Já. Mas eu só ia mesmo.
Algumas vezes eu ia bêbada mas eu ia
.

(...)

PROMOTORA: Então, essa foto aqui a senhora já não lembra mais, não?

INDIANA: Não. Não, porque eu também caía. Tinha hora que eu caía. Que nem mesmo agora. Tem uma semana atrás que eu caí e quebrei o maxilar. Bêbada. Eu vou operar na semana que vem.

PROMOTORA: Então,
essas fotos aqui a senhora já não lembra delas mais? Não
l
embra desses machucados?

INDIANA:
Não
, por isso que eu falo. Porque a maioria das vezes eu caía e como eu estava fora de consciência,
aí no outro dia eu falava que era ele
. Mas o que minha colega falava, era que não foi ele. Mas ai eu falava que foi ele.

PROMOTORA:
E por que a senhora acusava ele?

INDIANA:

Porque eu não lembrava
.

PROMOTORA: Ué, mas aí não lembrar e acusar uma pessoa?

INDIANA: Porque eu vi uma vez que ele... Quando ele faz uma vez, para mim, toda vez que estava machucado para mim era ele. Porque eu não lembro da forma em si.

PROMOTORA: (...) Agora no dia 31, a senhora foi na delegacia e falou que ele tinha te agredido com pauladas na cabeça e nas pernas.

INDIANA: Não, nesse dia eu não falei isso não. Nesse dia eu falei...

PROMOTORA: A delegada então mentiu.

INDIANA: Hã?

PROMOTORA: A delegada então mentiu quando colocou isso aqui no papel. É isso que a senhora está falando?

INDIANA: Eu não estou falando que ela mentiu. Eu não falei que eu estava fora de si? Eu falei que o Thiago ia buscar leite pro menino. Na casa da mãe dele, porque eu não estava dando água da torneira ao menino. Aí ele falou, foi na casa da mãe dele buscar água, foi na hora que eu saí. Eu fiquei arretada. Eu fiquei arretada porque ele tinha pegado a minha cachaça e escondido. Eu tinha escondido e ele falou, ah, a senhora jogou fora. Não sei se ele jogou fora, não sei o que ele fez, porque bebê ele não tem.”

Verifica-se uma nítida contradição entre os elementos informativos e a prova judicializada. Os depoimentos dos policiais militares, embora coerentes, são de natureza
indireta
quanto à agressão, pois apenas reproduziram o que a autoridade policial relatou após o atendimento inicial da vítima.

Não se desconhece que a Lei Maria da Penha visa a proteção integral da mulher. Contudo, o ordenamento jurídico pátrio veda a condenação baseada exclusivamente em elementos informativos do inquérito não confirmados em Juízo, conforme preceitua o art. 155 do CPP. Nesse sentido, colaciono precedente do STJ:

"1.
Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial
(...) 5. É pertinente ressaltar, por oportuno, que
não se trata, no caso, de negar validade ao depoimento da vítima
,
mas sim de impedir a condenação do acusado com base em declaração fornecida apenas em âmbito extrajudicial e não corroborada por nenhuma outra prova judicializada dos autos.
" (STJ - AgRg no AREsp n. 1.958.274/GO, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022).

Ademais, a incerteza quanto à origem das lesões, se fruto de agressão dolosa ou de quedas acidentais decorrentes de embriaguez, conforme alegado pela própria vítima em juízo, atrai a incidência do princípio
in dubio pro reo
. Sobre a dúvida na dinâmica dos fatos, este Egrégio Tribunal já decidiu:

"APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÕES CORPORAIS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - RECURSO PROVIDO. (...) Autoria duvidosa. (...) Sendo assim, diante do princípio do in dubio pro reo, a absolvição é medida que se impõe." (TJES AP 0030534-95.2011.8.08.0048, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal).

Portanto, diante da fragilidade probatória e das contradições apresentadas, não há segurança jurídica para a reforma da sentença absolutória.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que absolveu
TIAGO DELCIRA ANIZIO
.

É como voto.